Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-31.2018.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-31.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FARIDES ORIBES DIAS - CPF: 209.110.251-20 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA FACULDADE DE DIREITO – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE RECONHECIDA – SEM EFEITO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO TEMPESTIVO – MONITÓRIA – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS – PROVA ESCRITA – DOCUMENTO HÁBIL A COMOPROVAR A DÍVIDA – EXTRATOS – MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

2. A Cédula de Crédito Bancário é
dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
.

3.
Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição
.

4. À luz do art. 186 §2º e 3º do CPC, tem-se que os Núcleos de Práticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, portanto, deve o devedor ser intimado pessoalmente da sentença proferida.

5. Reconhecida a nulidade da intimação da sentença, deve ser declarada sem efeito a certidão de trânsito em julgado e reaberto o prazo recursal, e, de consequência deve ser declarada a tempestividade do recurso de apelação interposto.

6.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório
,
a que alude
o art.
700 do CPC/2.015, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
.

7.

A ação monitória possui duas fases, sendo a
primeira
a análise de
cognição sumária dos fatos,
havendo entendimento de
que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório
.

8.

A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Farides
Orides Dias
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª V
ara Cível da Comarca de
Diamantino
, que julgou
parcialmente procedentes a

ação
monitória,
ajuizada
por

Cooperativa
d
e Cr
é
dito, Poupan
ç
a
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT
,

para
acolher parcialmente os embargos monitórios e
julgo
u
parcialmente procedente
o pedido inicial,
bem como, declar
ou
viável a pretensão monitória,
determinando a revisão d
os valores descritos na inicial.
Por conseguinte, c
ondeno
u
a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 e art. 86 do NCPC.

Nas razões recursais, o apelante alega,
a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença por ausência de intimação pessoal do núcleo de prática jurídica.

Argui a ocorrência de prescrição

da pretensão de cobrar o crédito
, por transcurso do prazo prescricional

(trienal)
antes do ajuizamento da ação monitória.

Adentrando ao mérito aduz a ausência de documentos comprobatórios da dívida alegada.

Ao final pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade da intimação, conceder a devolução do prazo recursal, bem ainda, declarar a prescrição da pretensão de cobrança. Alternativamente, pede o reconhecimento da inexistência de elementos probatórios suficientes para sustentar o pleito monitório e reconhecer a improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
103819493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudicial de mérito – Prescrição)

Em suas razões recursais
, sustenta o
apelante
a ocorrência de
prescrição
da pretensão de cobrar o crédito, por
suposto
transcurso do prazo prescricional
(trienal)
antes do ajuizamento da ação monitória.

Pois bem.

Em que pese os argumentos do apelante, o pleito não merece prosperar.

Com efeito, o documento acostado aos autos trazido para fundamentar a monitória foi a Cédula de Crédito Bancário sob nº C501893 – Cheque Especial, id 103818010, firmado entre as partes em 06/08/2014.

Isto porque, o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, §

5º, I, do CC.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5.
Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição
. 6. Recurso especial conhecido e não provido
”
.
(REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021,
DJe
de 27/9/2021.)

Diante
disso, não tendo transcorrido o prazo de prescrição,
rejeito
a prejudicial de mérito alegada.

É como
voto.

I
II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
ação monitória, movida pela Cooperativa apelada, em face do apelante.

Na exordial, afirma
a Cooperativa
que é credora d
o montante de
R$ 31.351,93, decorrente do
d
epósito na
c
onta
c
orrente nº 00662-8 -
a
diantamento a
d
epositante, Cédula de Crédito Bancário n.º C501893 – Cheque Especial, de titularidade do
apelante.

Informa que, após a concessão do referido crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento das dívidas.

Pois bem.

A sentença recorrida, proferida em 11/03/2020, id 103819473,
acolheu

parcialmente os embargos monitórios e julgo
u
parcialmente procedente o pedido inicial, bem como,
declarou
viável a pretensão monitória
e determinou a revisão dos valores
descritos na inicial. Por conseguinte, condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 e art. 86 do NCPC.

Inconformado,
n
as razões recursais, o apelante alega, a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença por ausência de intimação pessoal do núcleo de prática jurídica.

Após detida análise dos autos, verifica-se que tem razão o apelante.

C
om efeito, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que se aplica ao advogado integrante do núcleo de prática jurídica de instituição de ensino superior o mesmo regramento que rege a Defensoria Pública, quanto à necessidade de intimação pessoal" (HC 387.135/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe
09/06/2017).

In
casu
,
c
onforme certidão de id 103819474
, a sentença foi publicada,
disponibilizada no DJE 10698
,
em 18/03/2020
– pág.
160
a
170
.

Entretanto, não se verifica a intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT,
o que implica equívoco na certidão de
id 103819476
, que certificou o trânsito em julgado.

E, nesse contexto,
configurado o vício na intimação efetuada por meio eletrônico e não pessoal, impõe-se declarar sem efeito a certificação de trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo recursal com a devida intimação pessoal
da sentença que acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DAS MESMAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA IMPUTADA. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL PRÓPRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EFEITO EXTENSIVO. CORRÉUS NA MESMA SITUAÇÃO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO DO NÚCLEO DE
PRÁTICA
JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA.
(...)
12. Reconhecimento da nulidade arguida pela defesa de Marcos Antônio Gonçalves dos Santos, a fim de cancelar a certificação do trânsito em julgado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a reabertura do prazo para a interposição de eventual recurso contra a decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário, intimando-se pessoalmente o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília
”
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.627.490/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 18/6/2021.)
g. n.

Diante disso,
acolho
a nulidade da intimação realizada, diante da ausência de intimação pessoal do
Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT.

De
consequência,
declaro
sem efeito a certidão
de
id 103819476
, que certificou o trânsito em julgado
e reabro o prazo recursal
, para o fim de reconhecer
tempestivo
o recurso de apelação interposto pelo apelante (id 103819473).

Feitas essas considerações, passa-se ao exame do recurso.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Passo a análise do mérito do recurso de apelação.

Adentrando ao mérito aduz
o apelante
a ausência de documentos comprobatórios da dívida alegada
e pede
o reconhecimento da inexistência de elementos probatórios suficientes para sustentar o pleito monitório
a fim de
reconhecer a improcedência da ação.

Pois bem, nota-se do conjunto probatório trazido aos autos que esta
ação monitória
se encontra fundada na
Cédula de Crédito Bancário n.º C501893 – Cheque Especial, de titularidade do apelante
.

Explica a Cooperativa na exordial que
é credora do montante de R$ 31.351,93, decorrente do depósito na conta corrente nº 00662-8
,
adiantamento a depositante, Cédula de Crédito Bancário n.º C501893 – Cheque Especial
.

Esclarece
que, após a concessão do referido crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento das dívidas.

Sabe-se que
as cooperativas de crédito
são
equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça)
.

O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (a) o pagamento de
quantia em dinheiro
; (b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Na sequência, o art. 701, caput, do CPC determina:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Com base nesses dispositivos, entende-se que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação são essenciais para o processamento e julgamento de ação de execução, mas não se aplicam à ação monitória, que depende apenas de prova minimamente razoável para fundamentar um juízo de probabilidade da existência do crédito.

Portanto, não se exige, num primeiro momento de apreciação da petição inicial da ação monitória, a elaboração de um juízo de certeza sobre o direito invocado pelo autor, senão a mera possibilidade da existência de relação jurídica entre as partes e da obrigação atribuída ao devedor.

Conforme tese jurídica fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, não é exigida a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.094.571/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013,
DJe
de 14/2/2013.)

A presente
monitória
fundou-se
na
Cédula de Crédito Bancário n.º C501893 – Cheque Especial,
com comprovação de adiantamento vinculado à conta corrente nº 00662-8,
objetivando a constituição do título executivo, relativo
à
dívida contraída por meio da utilização
do cheque especial
.

A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito. Por outro lado, os embargos monitórios opostos implicam ônus ao embargante de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do credor.

O Magistrado sentenciante considerou presentes os requisitos necessários para a constituição do título executivo, julgando procedente o pedido.

De acordo com a análise
dos documentos acostados, dentre eles,
o cadastro (id 103818009), a
Cédula de Crédito Bancário n.º C501893 – Cheque Especial
(id
103818010), o extrato da conta corrente nº
00662-8
(id 103818011)
, a memória discriminada do débito (id 103818012, id 103818013, id 103818014),
há suficiente demonstração do requisito da prova escrita destituída de eficácia executiva, conforme exige o artigo 700 do CPC.

Destarte, tenho que
os extratos de movimentação da conta corrente, onde consta os adiantamentos do cheque especial
, são elas documentos hábeis a instruir ação monitória em que se busca o recebimento de débitos oriundos de contrato.

Destaca-se que dos referidos extratos e da memória discriminada da dívida
acostada
, é possível apurar
a evolução da dívida e especificação dos índices aplicados.

“
A prova escrita exigida pelo art. 1.102 do CPC, todo documento que, embora não prove, diretamente o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através da presunção, a existência do direito alegado" (RJ 238/67)
.

“
A prova hábil para a instruir a ação monitória, a que alude o art. 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Dessarte, para a
admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por do meio prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor"

(STJ-4° T, REsp 925.584, Min.
Luis
Felipe, j. 9.10.12, RP 219/430). (Negrão Theotonio - Novo Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor - 47° edição - Editora Saraiva - 2016 - obra atualizada por José Roberto F. Gouvêa,
Luis
Guilherme A.
Bondioli
e João Francisco N. da Fonseca - p.672
).

O procedimento monitório, portanto, tem como finalidade dar força executiva à prova escrita juntada pelo autor, a fim de constituir o respectivo título executivo judicial.

É da sua natureza a celeridade, pois, nas palavras de Carreira Alvim, "tem por escopo evitar perda de tempo e dinheiro, na formação de um título executivo que o devedor, muitas vezes, não tem interesse em obstaculizar" (ALVIM, J. E. Carreira. Processo Monitório no Novo CPC. 7. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2018, p. 29-30).

Por essa razão, a prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar lhe
pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.381.603/MS, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 11/11/2016 - sem grifo no original) Vale destacar que "Essa relativa flexibilidade quanto às provas admitidas como
fundamento para a 'ação monitória' justifica-se pelo fato de que a tutela definitiva da ação jamais estará condicionada tão somente à verossimilhança das alegações do autor, sendo imprescindível, outrossim, que a ela seja conjugada a omissão do réu em oferecer embargos ou a futura rejeição destes" (REsp 2.027.862/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 16/3/2023).

Assim, podemos concluir que, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito pretendido, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ocasião em que o procedimento monitório, até então sumário, será convertido ao rito comum, admitindo-se ampla dilação probatória.

A propósito, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se
afirmar
credor com base em prova escrita.
Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório"
(
AgInt
no REsp 1.343.258/SP, Relator para acórdão o Ministro Antônio Carlos Ferreira,
DJe
de 19/10/2017).

Nos embargos monitórios, caberá ao embargante/réu desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.

Deve-se, portanto, seguir a regra prevista no nosso ordenamento processual acerca do ônus da prova, nos termos do que dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC/2015
”.
(
AREsp
n. 2.256.695, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 04/04/2024.)

Semelhante o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE
DIREITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO
CONFIGURAÇÃO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias. O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de cheque especial, acompanhados do
demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes
”
.

(N.U 0002712-54.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024,
publicado
no
DJE
07/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA – UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS LEGAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO PRESENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”
.

(N.U 1001399-25.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)
.

Diante dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho a sentença recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024